Tribunal: TJBA
Processo: 8039779-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039779-41.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Advogado(s): NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO, ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL, SILVIA ZEIGLER APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. TESE DE NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA. PRAZO QUE SE INICIA APÓS O VENCIMENTO DA DÍVIDA. TEMA REPETITIVO 135 DO STJ. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO E INCIDÊNCIA DA MULTA. CONDUTAS ENQUADRADAS COMO VIOLADORAS DAS NORMAS CONSUMERISTAS. VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039779-41.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR18